Tribunal: TJES
Processo: 0002288-71.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002288-71.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL NEPOMUCENO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002288-71.2009.8.08.0012

APTE:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APDO:
SOCIEDADE EDUCACIONAL NEPOMUCENO LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da quitação do débito tributário, com a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos termos do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal do Município diante da extinção regular da execução fiscal, com base na quitação do débito tributário, contudo ainda sem quitação dos honorários advocatícios fixados na Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação foi interposta sob a alegação de que a sentença deve ser anulada por ausência de quitação integral da dívida, em razão do não pagamento dos honorários advocatícios.

Entretanto, verifica-se que a sentença reconheceu expressamente a quitação do débito tributário e fixou os honorários de sucumbência em favor do Município, nos termos legais, não havendo prejuízo processual ou patrimonial à parte apelante.

A exigibilidade dos honorários arbitrados deve ser promovida em sede de cumprimento de sentença, fase própria para a cobrança, sendo desnecessária a reforma da sentença para tal finalidade.

Ausente, portanto, qualquer utilidade prática na reforma do julgado, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da ausência de interesse recursal, condição da ação recursal, tornando inviável o conhecimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há interesse recursal quando a sentença impugnada acolhe integralmente a pretensão da parte apelante, inclusive no que se refere à condenação em honorários advocatícios, cuja cobrança deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

A ausência de utilidade prática ou jurídica na eventual reforma da decisão recorrida justifica o reconhecimento, de ofício, da carência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º, e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência específica citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002288-71.2009.8.08.0012

APTE:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APDO:
SOCIEDADE EDUCACIONAL NEPOMUCENO LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

contra a sentença proferida nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL NEPOMUCENO LTDA
.

Nas suas razões, aduz que
a sentença deve ser
anulada para devido prosseguimento da execução fiscal
,
visto que apesar de ter ocorrido a quitação do débito tributário, não se verifica a satisfação integral
por ausência de
pagamento

de
honorários advocatícios
.

O caso dos autos requer seja suscitada a preliminar, de ofício, de ausência de interesse recursal.

Isso porque no caso dos autos, o Juízo, ao proferir a Sentença, extinguiu o feito e condenou o acionado ao pagamento de honorários advocatícios, fixando percentual dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação processual civil.

Deste modo, sua cobrança deve ser exigida em sede de cumprimento de sentença, não havendo óbice de implementação da medida por extinção da fase de conhecimento da ação fiscal.

Assim, considerado,
suscitada de ofício, acolho a preliminar de ausência de interesse recursal do ente municipal, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.